Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ELEVADA REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DA AGENTE.
I - Demonstradas a materialidade e autoria por meio da prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, preserva-se a condenação pelo delito de furto.
II - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). (...)” (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022).
III - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
IV - Em que pese o bem subtraído não ultrapassar a fração indicada, tratando-se de ré que possui ação penal referente a crime patrimonial cometido um mês antes do fato sob exame, configurada maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
V - Recurso conhecido e desprovido.